Tribunal: TJDFT
Processo: 0730472-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702254-66.2019.8.07.0001 proposto por ALESSANDRA ALMEIDA RIBEIRO e DIEGO HENRIQUE GAMA (agravados/exequente), que rejeitou a impugnação ao edital da hasta pública, nos seguintes termos (ID 103444163 dos autos de origem): (...) A executada apresentou impugnação no ID 103374973, insurgindo-se contra a decisão deste Juízo que deferiu o leilão do imóvel penhorado, por conta de restrição de indisponibilidade determinada por instância superior, bem como por ausência de intimação de outros credores. Decido. 1) A decisão exibida no ID 96706421 demonstra que a restrição de indisponibilidade determinada pelo E.STF recaiu sobre todos os imóveis da executada Terradrina, não apenas sobre o penhorado nestes autos. Este Juízo já decidiu nos IDs 76254351 e 94374404 que a penhora realizada neste processo, por ser anterior à determinação de indisponibilidade, deve prevalecer. Ademais, a indisponibilidade apenas impede que o executado disponha do bem por sua livre vontade, sem força, no entanto, para evitar a realização de atos de constrição patrimonial determinados judicialmente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLURALIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM. EFEITOS CONTRA O PROPRIETÁRIO. EFICÁCIA DA CONSTRIÇÃO. EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel. 2. A existência de anterior penhora não constitui óbice para novas constrições sobre o mesmo bem. No caso de pluralidade de penhoras, o bem pode ser levado à hasta pública em quaisquer das execuções, deflagrando concurso entre os credores, sendo observada a ordem de preferência para o levantamento do valor arrecadado. 3. O registro de indisponibilidade somente impede que o imóvel seja alienado ou agravado pelo próprio proprietário, não se opondo a constrições judiciais por outros juízos. 4. No caso em apreço, a precedente constrição alcança valor reduzido em consideração ao preço do bem, remanescendo, em caso de sucesso na hasta púbica, quantia considerável para cobrir o débito na execução em apreço. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1337309, 07040372820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não foi apresentado nenhum elemento que faticamente relacione o imóvel penhorado com os fatos apurados nos procedimentos investigatórios citados na decisão de ID 96706421. Salienta-se mais uma vez que a restrição foi imposta genericamente a todos os imóveis da executada Terradrina. Por fim, há aproximadamente 10 (dez) meses atrás, este Juízo diligenciou solicitando à instância superior informações acerca de eventual obstáculo à alienação do bem (ID 76610599), porém não houve qualquer resposta. 2) A executada alega ainda a falta de intimação do credor hipotecário Banco do Brasil e do credor referente à penhora determinada nos autos do processo no 0702197-48.2019.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Ocorre que a ausência de intimação, neste momento e por si só, não é capaz de gerar efetivo prejuízo aos referidos credores, uma vez que o produto da eventual arrematação será destinado segundo a preferência legal de cada um. Poderá o credor deste processo, no entanto, manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do leilão, ante a existência do crédito hipotecário. Sendo assim, reitero a decisão de ID 76254351 e rejeito a impugnação de ID 103374973, mantendo o leilão já designado. 3) À Secretaria para que comunique a presente decisão: a) ao Banco do Brasil, por ser o credor hipotecário; e b) ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em relação ao crédito perseguido no processo no 0702197-48.2019.8.07.0001 (encaminhe-se cópia de ID 73355092 - Pág. 3). 4) Após, intimem-se as partes para que informem, no prazo de 10 (dez) dias, qual é o número de processo mencionado no ID 98925368 - Pág. 3 e o órgão perante o qual ele tramita no Tribunal de Justiça da Paraíba, para que aquele Juízo também seja cientificado da presente decisão. Com a informação, oficie-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29232178), o agravante sustenta que “a r. Decisão merece ser reformada tendo em vista a flagrante violação ao artigo 882, § 1o, ao artigo 873, incisos I e II, ao artigo 804, ao artigo 889, incisos V e VI, e ao artigo 891, todos do Código de Processo Civil, e ainda, à decisão do Supremo Tribunal Federal (Id. 96706421) que vedou expressamente a prática de quaisquer atos de disposição patrimonial de tais imóveis e que resultou em indisponibilidade registrada anteriormente sobre o bem, que inclusive foi fundamentado na impugnação ao edital” (ID 29232178 – Pág. 5) Defende que o ofício enviado pelo juízo a quo ao Supremo Tribunal Federal, com objetivo de saber sobre eventuais impedimentos ao regular prosseguimento dos atos expropriatório do bem penhorado, ainda pende de resposta, uma vez que a Corte Constitucional declinou de sua competência e remeteu os autos para a 16a Vara Federal da Paraíba, sendo necessário, ad cautelam, reenviar o ofício para o juízo federal competente, antes da alienação dos imóveis, a fim de evitar a nulidade de eventual arrematação. Diz que a indisponibilidade dos imóveis de propriedade da agravante determinada pelo STF foi registrada na matrícula, portanto, deve ser considerada como anterior à penhora realizada nos autos de origem, uma vez que esta não foi registrada na matrícula dos imóveis. Alega que o Branco do Brasil, credor hipotecário dos imóveis, não foi cientificado acerca da alienação do bem, conforme previsto no art. 889, V, do Código de Processo Civil, o que pode gerar a nulidade de eventual arrematação. Aponta vício no edital, tendo em vista que o leiloeiro não fez constar as hipotecas registradas nos imóveis penhorados objeto da alienação judicial. Aduz que “o saldo devedor da Agravante perante o credor hipotecário é superior ao valor de avaliação dos imóveis objeto de alienação judicial, de modo que o produto de eventual arrematação será destinado integralmente ao credor hipotecário segundo a ordem preferencial do crédito e não sobejará nenhum saldo remanescente em favor do credor dos autos caso o imóvel venha a ser levado a leilão”. (ID 29232178 – Pág. 12) Afirma que o processo não está apto ao leilão designado, pois a avaliação dos imóveis foi realizada em 13/03/2020, portanto, o valor não reflete o preço atual de mercado, devendo ser realizada nova avaliação, nos termos do art. 873, II e III, do Código de Processo Civil, sob pena de acarretar prejuízo ao executado e a nulidade de eventual arrematação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender o leilão dos imóveis e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29232180). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Na quadra estreita dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título formado a ser satisfeito, denota-se a necessidade de maior reforço probatório e argumentativo para configuração da probabilidade do direito para concessão de efeito excepcional ao recurso, o que, por ora, não se verifica na hipótese dos autos. Nos termos do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventual indisponibilidade dos bens imóveis do devedor, quando determinada por outro juízo, não tem o condão de impedir a penhora e os atos de alienação judicial, uma vez que a proibição é vocacionada para impedir atos de alienação perpetrados pelo próprio devedor. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. GRAVAME PRÉVIO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido, indeferiu o pedido de penhora do imóvel de propriedade da parte executada, ora agravada, tendo em vista a preexistência de anotação, na matrícula do aludido bem, de averbação de indisponibilidade. 2. É assente na jurisprudência desta douta 2a Turma Cível e do c. STJ que o registro de indisponibilidade do bem pela Justiça do Trabalho, por si só, não impede que a penhora venha a ser decretada nos autos de origem, pois o escopo da medida de indisponibilidade consiste em impedir que o bem seja alienado ou onerado pelo próprio proprietário, por ato particular, não se revelando óbice a outras constrições judiciais, devendo-se apenas resguardar o concurso de credores na hipótese de eventual expropriação do bem, nos moldes do art. 908 do CPC. Cabível, portanto, a reforma da r. decisão agravada, para autorizar a penhora do imóvel indicado pela parte exequente, ora agravante. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364639, 07157171020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORA. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DO BEM PELO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A decretação da indisponibilidade dos bens objetiva evitar a alienação destes pelo devedor em prejuízo dos seus credores. Trata-se de medida cautelar que não tem o condão de alcançar as ações executivas, já que se destina à parte, e não ao Poder Judiciário. 2. A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é medida prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil. 3. A penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida, razão pela qual se faz necessária a demonstração de que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, faça parte do patrimônio do devedor. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1345110, 07057564520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, em que pese à indisponibilidade patrimonial dos bens do executado, ora agravante, ter sido determinada pelo Supremo Tribunal Federal, esta não impede a penhora e os atos destinados à alienação judicial dos imóveis penhorados. Ademais, na ordem de indisponibilidade determinada pelo STF, não há qualquer menção aos atos de constrição realizados em processos judiciais, o que reforça o entendimento que tal situação não alcança os autos do cumprimento de sentença na origem (ID 96706421 dos autos de origem). Quanto à cientificação do credor hipotecário dos imóveis sobre a alienação judicial, o art. 889, V, do Código de Processo Civil, informa que esta deve ocorrer com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência. No caso, verifica-se que o leilão está designado para o dia 05/10/2021. Portanto, nesse momento, não há que se falar em eventual nulidade. Ainda, há de se ver, também, que o juiz a quo, na própria decisão agravada, determinou que o credor hipotecário, Banco do Brasil S/A, fosse comunicado da decisão que manteve o leilão dos imóveis. Sobre o valor das avaliações dos imóveis que serão leiloados, entende-se que o transcurso de pouco mais de 1 (um) ano não é suficiente para alterar substancialmente o preço de mercado dos imóveis, de forma a acarretar prejuízo ao executado e a nulidade da alienação judicial, sob alegação de que a arrematação se deu por preço vil. Sobre o tema cito precedente deste Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO. PERCENTUAL. MANTIDO. NULIDADES NO EDITAL DO LEILÃO. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO. VALOR DE AVALIAÇÃO. TRANSCURSO NATURAL DO TEMPO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que o bloqueio de transferência não acarrete a restrição de circulação em si, é certo que o trânsito de veículos penhorados deve observar as regras administrativas, sob pena de criar embaraço à efetivação da sua constrição, ensejando inovação no estado de fato do veículo que estava sob a guarda do depositário fiel, como ocorrido na hipótese vertente, pela apreensão do automóvel pelo órgão de fiscalização de trânsito. 2. O arbitramento da multa em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução não se mostra desproporcional, tendo em vista o limite previsto no parágrafo único do art. 774 do CPC e a gravidade da conduta, assim como os danos dela decorrentes. 3. A indisponibilidade do imóvel consta de sua matrícula, o que afasta a nulidade do edital suscitada pela parte executada, sobretudo porque eventual prejuízo decorrente da ausência de informação somente poderia ser alegado pelo arrematante. 4. Mostrando-se adequado o valor apurado em avaliação, não há que se falar em nulidade do preço de arrematação, tendo em vista que o transcurso de tempo entre a avaliação e a efetivação da expropriação é natural do procedimento, não havendo qualquer excesso na presente hipótese. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1347985, 07088032720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.